Tribunal: TJMT
Processo: 1032686-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032686-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALERANDRO GUIMARAES DE LIMA - CPF: 709.539.761-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA.
PLEITO DE UTILIZAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA CÔMPUTO NA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME
. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO JÁ UTILIZADO COMO DETRAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
.
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE, TODAVIA, DE CÔMPUTO DO PERÍODO ENTRE A DATA DA SENTENÇA E A DATA DO DESLIGAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO DETRAÇÃO SOBRE O MONTANTE INTEGRAL DAS PENAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena. A defesa buscava que o período de prisão cautelar (29/05/2020 a 27/06/2021) fosse considerado como pena efetivamente cumprida para fins de cálculo do requisito objetivo (fração) da progressão de regime, e não apenas como detração do tempo total.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) o período de prisão provisória, já utilizado para detração na sentença condenatória, pode incidir novamente sobre a fração exigida para a progressão de regime; e

(II) se há períodos de custódia efetiva pendentes de dedução no cálculo da pena total.

III. Razões de decidir:

3. O período de prisão cautelar compreendido entre a data da prisão e a sentença (05 meses) já foi utilizado pelo juízo sentenciante para realizar a detração e fixar o regime inicial de cumprimento de pena.

4. A pretensão de utilizar o mesmo lapso temporal para reduzir a fração necessária à progressão de regime configuraria
bis in idem
e duplicidade de benefício, o que afronta o princípio da legalidade estrita e o art. 42 do Código Penal.

5. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fração para progressão incide sobre o total da reprimenda, não sendo admissível creditar o lapso de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para fins de benefícios se este já foi detraído.

6. Contudo, impõe-se reconhecer o direito à detração, sobre o montante integral das penas, do período compreendido entre a data da sentença (11/11/2020) e a data do desligamento do monitoramento eletrônico (27/06/2021), caso ainda não realizado, para evitar prejuízo ao reeducando quanto ao tempo efetivamente segregado.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

"1. A utilização do período de prisão provisória concomitantemente para a detração na fixação do regime inicial e para o cálculo da fração de progressão de regime configura
bis in idem
.

2. O tempo de segregação compreendido entre a data da sentença condenatória e a interrupção da execução (desligamento do monitoramento) deve ser detraído do montante global da pena."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 42; CP, art. 387, § 2o; LEP, art. 66,
III, 'c'
; LEP, art. 112.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp 1933472 MS 2021/0114423-2, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
04/11/2021. STJ,
AgRg
no
AREsp
1895580 MG 2021/0162581-0, Sexta Turma,
DJe
21/09/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública em favor de

ALERANDRO
GUIMARÃES DE LIMA
, contra a decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Penal n. 2000940-21.2020.8.11.0042, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para que o período de prisão cautelar fosse computado como detração para fins de progressão de regime.

Nas razões recursais
, a Defesa sustenta, em síntese, que o período em que o agravante permaneceu preso cautelarmente, de
29/05/2020
a
27/06/2021
, não foi utilizado para fins de progressão de regime. Argumenta que a alteração para o regime semiaberto, ocorrida em 09/06/2021, não se tratou de progressão de regime, mas de mera readequação em decorrência da redução da pena em sede de apelação, não tendo havido análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Desse modo, requer a reforma da decisão para que o referido período seja detraído do lapso necessário para a progressão de regime (Id.
316374897
).

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o período de prisão preventiva já foi devidamente computado como pena cumprida no cálculo, conforme registros do Sistema SEEU, de modo que sua nova utilização para fins de progressão de regime configuraria dupla contagem (Id.
316377850
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
, por entender que o período de prisão provisória já foi regularmente lançado como tempo de pena cumprida no sistema de execução penal, e que a pretensão defensiva de incidir o mesmo lapso sobre a fração de progressão configuraria duplicidade de benefício (Id.
328757356
).

É a síntese do necessário.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito, trago alguns marcos temporári
o
s verificados no Executivo de pena do agravante
, os quais entendo necessário
para
melhor compreensão da matéria
. (id. 316377852
, 316377856, 316377857)

Nos autos
da
A
ção
P
enal n. 0014329-10.2020.8.11.0042, verifico que o agravante foi preso cautelarmente no dia
29/05/2020

e condenado
, inicialmente, a pena de
08 anos de reclusão
.

Aplicada a
detração
, ou seja, considerando

o período de prisão cautelar de
05 (cinco meses
até
a data
da sentença
)
,
a
pena definitiva
remanescente é de
07 anos e 07 meses de reclusão
,
a ser cumprida no
regime fechado
, conforme
seguinte trecho da sentença
, proferida em
11/11/2020
:

“
Desta forma, encontro a pena definitiva ao réu
Alerandro
em
08 (oito) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

DETRAÇÃO:

Subtraindo o período em que os réus
estiveram encarcerados cautelarmente
05 (cinco) meses,
pelo quantum da pena aplicada, 08 (oito) anos, alcançamos a PENA DEFINITIVA para os sentenciados HENDERSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA e ALERANDRO GUIMARÃES DE LIMA em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

(...)

Assim, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, c/c com o artigo 1o, II, alínea b, da Lei 8.072/90, determino o regime FECHADO
para o início do cumprimento da pena.

Mantenho a prisão cautelar dos sentenciados HENDERSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA e ALERANDRO GUIMARÃES DE LIMA, notadamente para garantia da ordem pública e da devida aplicação da lei penal, ressaltando-se que responderam ao processo presos, sendo inocorrente mudança fática superveniente que justifique o restabelecimento de suas liberdades neste momento, em que já proferido juízo de certeza estampado na sentença, ainda que não definitivo, visto que eles praticaram crime hediondo, o que enseja a manutenção de sua custódia. Assim, nego-lhes o direito de apelar em liberdade
”
.
(
sic)

Em
06 de abril de 2021,
a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, ao julgar o Recurso de Apelação n. 0014329-10.2020.8.11.0042,
deu parcial provimento ao apelo defensivo

para
estabelece
r
o regime inicial semiaberto
para início de cumprimento
, porquanto a pena aplicada era inferior
a 08 (oito) anos, devida a aplicação da detração

do
período de
5 (cinco) meses

(mov. 19)
, com fulcro na
regra
dis
post
o

no
art.
387 §2o
do CP
P
.

Anote-se
,
em sede recursal,

não
houve
modificação

quantitativa da pena
, mas

apenas do regime
.

Em decorrência dessa decisão, no dia
09 de junho de 2021
(id. 31.1), o juízo da execução penal proferiu nova decisão, estabelecendo que o agravante cumprisse a pena em regime semiaberto. Na sequência, foi expedido o respectivo alvará de soltura, que teve seu cumprimento efetivado no dia seguinte,
10 de junho de 2021
, sob as seguintes condições:

“Ora, considerando que o apenado cumpre pena, tão somente, pela condenação objeto da aludida readequação, resta evidente a necessidade de regularizar o regime de cumprimento de pena. Desse modo, DETERMINO a imediata inserção do recuperando no regime semiaberto. Fixo as seguintes condições:

I. O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução),
cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.
Em atenção à decisão homologatória subscrita pelo Corregedor Geral da Justiça, nos autos do Expediente CIA no 0023394-58.2020.8.11.0000, que acolheu o pedido do Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, DETERMINO QUE O RECUPERANDO COMPAREÇA, NO PRAZO DE 24 HORAS, À CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, situada na Rua Wenceslau Brás, esquina com a Rua Américo Salgado, bairro Quilombo (quadra do antigo colégio Plural, em frente ao Posto de Saúde do Quilombo ), em Cuiabá/MT, no horário compreendido entre 8h e 18h, PARA INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes: (...)”” (sic)

Entretanto, em
12 de julho
de 2021 (mov.
47.1
),
o responsável pelo setor de coordenadoria de monitoramento eletrônico da
SAAP/SESP/MT comunicou ao juízo da execução
,
que o agravante havia desligado a tornozeleira eletrônica desde o dia
27 de junho de 2021
.

Diante da violação das condições impostas, em 15 de setembro de 2021 foi determinada a regressão cautelar do regime prisional (mov. 55), sendo o respectivo mandado de prisão cumprido em
15 de
novembro
de 2021
.

Durante audiência, o agravante apresentou justificativa considerada plausível, motivo pelo qual foi
,
novamente
,
autorizado a cumprir a pena em regime semiaberto. Assim, o dia
15 de novembro de 2021
passou a ser considerado como marco inicial para futuras progressões.

A defesa pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, para que o período de prisão preventiva, compreendido entre
29/05/2020 (data da prisão)
e
27/06/2021 (data do desligamento da tornozeleira)
, fosse considerado como computo de
pena efetivamente cumprida
para o cálculo do requisito objetivo (fração) da progressão de regime, e não apenas como detração do tempo total de pena a cumprir.

O pleito
não merece acolhimento
.

Em decisão agravada
nestes autos,

o
magistrado
da
execução

constatou
que as informações armazenadas nas funcionalidades denominadas "eventos" e "incidentes concedidos" revelam que o período de prisão cautelar, não obstante seja cronologicamente anterior ao marco inicial do cumprimento definitivo da pena, foi regularmente lançado como tempo de pena efetivamente cumprida.

Conforme bem destacado na decisão recorrida:

"(...)
Vistos etc.

A defesa do recuperando pugna pela retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, a fim de incluir os períodos de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma favorável à pretensão defensiva aventada nos autos.

É o relatório

. Decido.

O dilema instalado nos autos é semelhante a diversos executivos de pena em trâmite neste Juízo e, após minucioso exame das alterações promovidas pela base do Sistema SEEU, o feito não merece reparo.

O Sistema SEEU permite a utilização de dois fatores no cômputo da aludida benesse, quais sejam, a inclusão do período de prisão preventiva diretamente na fração para progressão regimental ou, ainda, o seu lançamento, apenas, como pena cumprida.

Em análise superficial, quer parecer que a alocação dos períodos de prisão cautelar em quaisquer dos campos (fração para progressão de regime ou pena cumprida) em nada altera o período de pena a ser cumprido, o que, todavia, não se mostra concreto.

Nesse ponto, é crucial informar que a nomenclatura para o Sistema SEEU nada "detração" mais é do que a inclusão do período de prisão preventiva no cômputo da progressão de regime.

A fração utilizada para cômputo da progressão de regime é a seguinte: (Pena Imposta - Pena Cumprida) * Fração = Pena Restante * Fração

Ao utilizar o período de prisão preventiva como detração, a calculadora eletrônica realiza o cômputo da referida fórmula, sem verificar qualquer lapso como e, ao final, após "pena cumprida" verificar a fração a ser executada, desconta o período de prisão preventiva (detração).

Em simulação realizada no meio eletrônico, fica evidente que a inclusão do período de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime se mostra mais benéfico ao recuperando, eis que, no caso em tela.

Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos. Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão no campo d
a
s "prisão definitiva" o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início
do
s
eventos"
, cumprimento do PEP.

No caso em apreço, as informações constantes nas abas "eventos" e "incidentes concedidos" indicam que os períodos de prisão preventiva cadastrados no Sistema SEEU, em que pese sejam anteriores ao efetivo início do cumprimento da pena,
já foram objeto de desconto para fins de concessão de benefício outrora, o que,
por sorte, impede a sua contabilização novamente; frisa-se, já foi utilizado como detração penal para fins de cômputo na fração
."(sic)

Primeiramente, como relatado, o
juízo
sentenciante
já utilizou o período de

05 (cinco) meses
contados do dia
29/05/2020
para detrair a pena inicial de 08 anos de reclusão
, para que
,
então
,
se chegasse à pena de 07

(sete) anos e 07

(sete) meses
até a data da sentença em
11/11/2020
, não havendo qualquer detração ocorrida em segunda instância.

A defesa também requer que, a detração incida especificamente sobre a
fração exigida para a progressão de regime.

No entanto,
esse
pedido não merece acolhimento, uma vez que, na prática, configuraria duplo benefício ao executado.

Afinal, além de já considerar o tempo detraído de
05 meses
no cálculo da pena
em primeira instância
, aplicar essa dedução diretamente sobre a fração necessária à progressão resultaria em vantagem indevida, desvirtuando os critérios legais que regem a execução penal.

Isso porque, uma vez que o período de prisão provisória já foi computado como pena cumprida, não pode o mesmo lapso temporal ser novamente utilizado para reduzir o tempo exigido para progressão de regime. Admitir
essa
interpretação configuraria manifesta duplicidade de contagem, em afronta ao princípio da legalidade estrita.

A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, constitui instituto que visa evitar o
bis in idem
no cumprimento da reprimenda, assegurando que o tempo de prisão provisória não seja desconsiderado no momento da execução da pena definitiva.

O referido dispositivo estabelece que "
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
".

No caso em análise, verifica-se que o período de prisão provisória cumprido pelo agravante, entre
29
/05/2020

a
1
1/11/202
0
, já foi devidamente computado como tempo de pena cumprida
.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado
dos Tribunais Superiores:

“
A fração do art. 112 da LEP, por sua vez, incidirá sobre o total da reprimenda aplicada ao réu, sob pena de detração penal em dobro, o que não é albergado pelo art. 42 do CP.
3 .
O lapso de liberdade provisória, em nenhuma hipótese, será creditado como sanção privativa de liberdade efetivamente cumprida, pois não há permissivo legal para tanto. 4. Recurso especial conhecido e provido, para determinar a correção da guia penal.

(STJ - REsp: 1933472 MS 2021/0114423-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/11/2021)”

“1. A novel legislação permite que o período de prisão preventiva seja detraído na sentença condenatória (art. 387, § 2o, do CPP), para fins de determinação do regime prisional do saldo de pena, ou na fase da execução (
art
. 66, III, c), para análise de benefícios relacionados ao tempo total da reprimenda.
(...).
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1895580 MG 2021/0162581-0, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2022)

Quanto ao argumento defensivo de que a alteração do regime prisional
,
operada em
09 de
junho de 2021
,
não se caracterizou como progressão em sentido técnico-jurídico, mas tão somente como readequação d
ecorrente da diminuição da pena imposta
em sede de recurso de apelação, tal construção argumentativa não se sustenta sob análise mais acurada.

De fato, conforme se verifica da decisão constante na movimentação 31.1, a alteração do regime prisional decorreu d
o entendimento do novo regime prisional estabelecido
em segunda instância
, qual seja o regime semiaberto
.

Contudo, isso não significa que o período de custódia cautelar permaneceu intacto para emprego futuro.

A readequação regimental decorreu justamente da constatação de que,
com o desconto da pena cautelar cumprida, por força do §2o do artigo 387 o CPP,
o executado deveria começar a cumprir a pena no regime semiaberto.

Portanto, admitir que o mesmo período de custódia cautelar
,

de
cinco mese
s
,

seja novamente invocado para fundamentar progressão de regime posterior implicaria em conferir dupla vantagem decorrente de idêntico lapso temporal, situação que se revela incompatível com os princípios estruturantes da execução penal.

Dessa forma, entendo que o período de 5 (cinco) meses, correspondente ao tempo de prisão
entre a prisão
preventiva
e a data da sentença
, não deve ser novamente considerado para fins de detração da pena.

Por outro lado, reconheço que deve ser deduzido, da pena total imposta, o período compreendido
entre a data da sentença e o desligamento da tornozeleira eletrônica
, devendo essa dedução incidir sobre o t
otal das penas somadas
no processo executivo de pena
, e não apenas sobre a fração exigida para a progressão de regime
,
caso ainda não tenha sido realizado pelo juízo da execução.

Pelo exposto, em
dissonância
com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do Recurso de Agravo em Execução, e no mérito dou
PARCIAL PROVIMENTO,
para que seja realizada a detração

apenas do período entre a data da sentença (11/11/202
0
) e a data do desli
gamento do monitoramento eletrônico (27/06/2021
)
,
sobre o montante integral das penas somadas
, caso essa ainda não tenha sido
realizada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026